Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730528-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TORQUATO TASSO SILVA DE CONFESSOR DECISÃO Retire-se o processo da pauta. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator